Tribunal: TJES
Processo: 5023543-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023543-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO WILSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023543-95.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CLAUDIO WILSON DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLAUDIO WILSON DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida em
ID 6953759
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que houve falha de segurança do banco recorrido.

Por sua vez, a instituição recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que houve falha de segurança do banco recorrido.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, embora tenha o recorrente demonstrado o golpe sofrido, inexistem provas que demonstrem que tenha a recorrida contribuída para a fraude, inexistindo responsabilidade pelo ocorrido. Vejamos um trecho da sentença:

Em relação ao mérito a tese arguida pela requerida é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabiliza por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor caiu em um golpe na plataforma OLX, efetuou o pagamento via PIX por vontade própria em benefício de conta indicada pelo falsário e buscaria ressarcimento da requerida que nada contribuiu para o prejuízo, aduzindo ainda que nem sequer administra a conta do autor em que foi realizada o pagamento, pelo que deveria ser afastado o pleito autoral.

Nesse sentido, ainda que o autor junte aos autos provas que demonstrem o golpe sofrido, não há nos autos provas de que a requerida contribuiu para fraude, além disso, o Banco Centra afirma que estas transações (PIX), independentemente do banco só poderão ser interrompidas antes que o usuário confirme o pagamento, ou seja, uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade do Banco por conta própria reverter a transação confirmada pelo titular da conta.

Aliás, de acordo com a resolução nº 103 do BACEN (
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-bcb-n-103-de-8-de-junho-de-2021-324759269
), o art. 41-B, parágrafo único, inciso II, é claro quanto as hipóteses de transações com suspeita de fraude não se enquadrarem nos casos de devolução de pix (o que é possível, por exemplo quando se faz um pix para conta errada a terceiro que, de boa-fé, realiza a devolução).

Dessa forma, não há como responsabilizar requerida (instituição que recebeu o pix realizado pelo autor) por ter recebido o valor enviado por livre manifestação de vontade do autor, até porque quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo em se considerar o valor anunciado, até porque ainda que não se informe o ano do veículo, tem-se que o respectivo automóvel em seu modelo mais antigo possível superaria o preço do anúncio e, no caso específico dos autos, o mínimo que se esperaria do autor em realizar negociação com desconhecido em plataforma de vendas seria realizar pagamento somente após verificar a disponibilidade e condições do produto anunciado.

Sendo assim, ainda que comprovado o golpe sofrido pelo autor, não foi a demandada que deu ensejo a fraude, em verdade toda a negociação com o golpista se deu através da olx e somente após constatar a ausência do falsário no local combinado que acionou a requerida, mas neste momento as transações realizadas já haviam sido finalizadas, pelo que julga-se improcedente o pedido de restituição material.

Por fim, relativamente ao pedido de indenização por danos morais, considerando que não houve falha na prestação dos serviços por parte das requeridas, nem como responsabilizá-las por golpe sofrido pelo autor por meio de redes sociais, aliás, o Requerente deu causa ao próprio dano na medida em que não se atentou do possível golpe, antes de realizar a transação, de modo que se entende inexistente ato ilícito praticado pelas requeridas, razão pela qual, julga-se improcedente a pretensão indenizatória.

Ademais, nesse sentido trilha o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO GERADO POR AGENTE FRAUDADOR
.
Consumidora que solicitou segunda via de boleto em site diverso da financeira ré. Excludente de responsabilidade do fornecedor aplicada. Exegese do artigo 14, §3º, II, do CDC. Consumidor que deixou de fazer o mínimo para mitigar eventual prejuízo, ou seja, solicitar segunda via de boleto para pagamento nas plataformas de atendimento da própria financeira, bem como conferir os dados do beneficiário do pagamento que constavam no boleto recebido. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001410-54.2021.8.26.0224; Relator (a): Alexandre Andreta dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Guarulhos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 01/10/2021).

EMENTA:
RELAÇÃO DE CONSUMO – BOLETO FALSO - FALTA DE NEXO CAUSAL - FORTUITO EXTERNO - Não possui responsabilidade a casa bancária pelo pagamento de boleto falso quando o consumidor acessa sítio eletrônico diverso do sítio oficial, imprime por sua conta e risco um boleto e o paga sem identificação de beneficiário - Culpa exclusiva da vítima que de modo incauto foi vítima de estelionato, sem qualquer participação da instituição financeira, que foi igualmente vítima da utilização de sua marca por criminosos - Causa de excludente de responsabilidade objetiva da instituição financeira nas espécies "inexistência de defeito na prestação dos serviços" e "culpa exclusiva da vítima" Sentença reformada Recurso provido para afastar a responsabilidade do banco réu. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007224-43.2020.8.26.0016; Relator (a): Camila Rodrigues Borges de Azevedo; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo FAAP; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Desse modo, demonstrada a inexistência de concorrência do recorrido em relação ao pagamento em questão, na medida em que o recorrente foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15 % sobre o valor atualizado da causa.
Suspende-se
, no entanto, a
exigibilidade
da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)